Tribunal: TJDFT
Processo: 0747745-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747745-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADMA LISBOA BELEM AGRAVADO: SUSANA RIBEIRO MOITA, SUELEN RIBEIRO MOITA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reintegração de posse (PJe n. 0705937-72.2023.8.07.0001), assim vazada, in verbis: Adoto os relatórios das decisões de ID's 156766846 e 162190450. Acrescento que após a especificação de provas, anexação de vasta prova documental, sobreveio a decisão de ID 165669622 e o despacho de ID 172599881, determinando-se que a parte RADMA regularizasse a representação processual, pois a Defensoria Pública deixou de patrocinar seus interesses (vide ID 165837900) . Em seguida, foi comunicado o julgamento definitivo do AGI de no 0710640-49.2023.8.07.0000, ao qual foi negado provimento, bem como foi certificado o transcurso do prazo para que a Ré RADMA LISBOA BELEM regularizasse a sua representação processual. Decido. Diante da falta de regularização da representação processual da parte RADMA LISBOA BELEM, decreto o efeito processual da revelia (vide advertência e cautela no despacho de ID 172599881), prosseguindo-se com os atos processuais, estando prejudicado os requerimentos de prova não ratificados, pois não está a parte devidamente representada nos autos. De todo modo, não se divisa necessidade de novamente colher o depoimento das autoras, da ré ou testemunhas, pois os pontos controvertidos da lide podem ser elucidados com a prova oral já colhida e com as centenas de documentos anexados pelas partes. Assim, não se divisa a necessidade de produção de outras provas, pois a já produzida, inclusive em audiência de justificação. Note-se que foi anexada extensa prova documental, inclusive fotografias, o que permite o julgamento do processo, sem necessidade de complementação, ante o dever de prestar jurisdição em prazo razoável. Assim, não havendo outros requerimentos no prazo de 5 dias, anote-se conclusão para sentença, observando-se o requerimento da Defensoria de ID 165837900. Afirma, em suma, que estava sob o patrocínio da Defensoria Pública, mas teve descontinuada a representação. Alega que a decisão impugnada deixou de acatar e obedecer aos requisitos estabelecidos nos artigos 344 e 345 do Código de Processo Civil, porque a revelia ocorre com a ausência de contestação, tendo como consequência a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Sustenta que, ainda sob o patrocínio da Defensoria Pública, apresentou sua contestação e reconvenção tempestivamente, bem como apresentou outras provas, motivo pelo qual a revelia não se aplica ao caso. Acrescenta que, posteriormente, regularizou sua representação processual. Requer a antecipação da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para que sejam reconhecidas as provas apresentadas pela agravante à época em que se encontrava representada pela Defensoria Pública. Preparo comprovado (ID 53223199). É a síntese do necessário. DECIDO. Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conquanto seja tempestivo o agravo de instrumento sob exame, não é caso para conhecimento do recurso, tendo em vista que o ato impugnado não ostenta conteúdo decisório compatível com as hipóteses de cabimento listadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Pela nova sistemática, o CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante se verifica da leitura do artigo 1.015 do CPC, o pronunciamento jurisdicional que decreta o efeito processual da revelia não se subsome a nenhuma das hipóteses elencadas na norma. Bem verdade que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018). Todavia, o quadro dos autos não ostenta urgência a ensejar a admissibilidade do inconformismo em detrimento do teor expresso da norma. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão que decretou a revelia revela a falta de preenchimento do requisito objetivo da urgência, inexistindo, portanto, respaldo à interposição do agravo de instrumento. Consoante norma prescrita no art. 346, Parágrafo Único, do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, o qual poderá, inclusive, produzir provas. Não obstante, conforme mencionado pela agravante, já foram apresentadas contestação e reconvenção, além de extensa prova documental, o que levou o Juízo a consignar que o acervo documental contido nos autos permite o julgamento do feito. Assim, a situação configurada não demanda urgência a justificar a necessidade de mitigação da taxatividade do rol descrito na norma, haja vista a inexistência de questão que não possa ser posteriormente dirimida em recurso de apelação. Por conseguinte, não se mostra cabível a interposição do presente recurso em face do não enquadramento da hipótese em um dos incisos do artigo 1.015 do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA E NÃO CONHECE DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Decisão que decreta a revelia do réu e deixa de conhecer da contestação e da reconvenção não desafia agravo de instrumento, na medida em que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. Pronunciamento judicial que versa sobre revelia não preclui, porém obedece à recorribilidade disposta no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, ou seja, deve ser impugnado em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. III. Se a decisão não se inclui no rol do artigo 1.015 e pode ser utilmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não se justifica, ainda que em caráter excepcional, o cabimento do agravo de instrumento sob a perspectiva da tese da taxatividade mitigada. IV. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1393003, 07126166220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. EFEITOS DA REVELIA. NÃO CONHECIDO. INAPLICABILIDADE DA ROL DO ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que, em processo de conhecimento, não reconhece os efeitos da revelia, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O colendo STJ, no REsp 1.704.520/MT, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Tema 988. 3. Não configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, posto que a questão pode aguardar para ser agitada em apelação, de rigor o não conhecimento do recurso quanto à matéria suscitada. 4. Descabida a inversão do ônus da prova quando não vislumbrada a hipossuficiência do consumidor. 5. Conhecido parcialmente o recurso e, no mérito, foi-lhe negado provimento. (Acórdão 1387122, 07165425120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. Pelo exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, porque manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator